Tribunal: CARF
Processo: 19515.001208/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001208/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.622 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
GENTE BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999
PIS. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I do CTN.
Configurada a decadência, nos termos do art. 173, I do CTN, cabe a
exoneração de tais valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para i) exonerar, por decadência, os lançamentos de PIS dos meses
de janeiro/1999 a novembro/1999; ii) no que tange ao mês de dezembro/1999, cancelar o
lançamento na parte em que constar nas bases de cálculo eventuais receitas financeiras.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Lucas Issa Halah (suplente
convocado para eventuais participações), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
justificadamente o Conselheiro Luciano Bernart, substituído no julgamento pelo Conselheiro
Lucas Issa Halah (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001208/2005-97
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2005-97

Relatório
Trata o presente de Recurso de Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I - SP, através do acórdão 9.621, de 04 de maio de 2006, que julgou PROCEDENTE, EM
PARTE, a impugnação do contribuinte em epígrafe, agora recorrente.
Cabe destacar que na decisão a quo houve a exoneração da multa qualificada,
passando esta de 150% para 75%, reduzindo o montante originalmente autuado em R$
174.167,63, valor aquém do atualmente estabelecido para eventual recurso de ofício, no termos
da Portaria MF no 13/2017.

Da autuação fiscal:
Sobre a presente autuação, cabem duas reflexões prévias, antes de qualquer
análise mais detida a respeito da questão inerente ao presente processo.
Primeiramente, a autuação fiscal em questão é reflexa de uma fiscalização de IRPJ
(processo no 19515.001929/2004-16), envolvendo questão de omissão de receita. Na elaboração
dos autos de infração, no momento de apurar o PIS reflexo, a autoridade fiscal autuante o fez por
base de cálculo trimestral. A Delegacia Regional de Julgamento, constatando, baixo para sanear
os autos, em que a autuação fiscal original foi cancelada, e efetuada outra, cuja ciência se deu em
13/04/2005.
De resto, por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
1. Em decorrência de ação fiscal empreendida no contribuinte ora impugnante,
foi lavrado, em 13/04/2005, o Auto de Infração da Contribuição para o Programa
de Integração Social (fls. 25 a 27), com crédito tributário total no valor de R$
177.829,23, referente ao ano-calendário 1999, conforme demonstrativo abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
51.355,11
JUROS DE MORA (Até 31/03/2005)
49.443,80
MULTA PROPORCIONAL
77.030,32
CRÉDITO TRIBUTÁRIO TOTAL - PIS
177.829,23
2.
De acordo com o disposto no "Termo de Verificação Fiscal (PIS)" (fls. 18
a 20), o crédito tributário apurado no ano-calendário 1999 decorreu dos fatos a
seguir resumidamente descritos.
3.
Inicialmente, a Autoridade Fiscal destacou que a ação fiscal foi originada
de solicitação da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I,
decorrente de erro material nas apurações reflexas da COFINS e do PIS no
processo administrativo fiscal n° 19515.001929/2004-16, face as apurações
trimestrais, quando deveriam ser mensais.
4.
Utilizando bases de cálculo mensais, lavrou-se novo lançamento de ofício.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2005-97

5.
A Fiscalização esclareceu que o Auto de Infração foi lavrado sem
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois a liminar que havia sido
obtida no processo judicial n° 2004.61.00.007938-3 foi suspensa no Agravo
interposto pela Fazenda Nacional, processo n° 2004.03.00.034922-0.
6.
Observou a Autoridade Fiscal que o anterior Auto de Infração da
COFINS, reflexo, constante do processo n° 19515.001929/2004-16 foi cancelado.
Em verificação dos autos, agrego que, inicialmente, a Autoridade Fiscal destacou
que a contribuinte não entregou os elementos solicitados e não prestou as informações constantes
do “Termo de Início de Ação Fiscal”.
Em seguida, a empresa foi intimada a esclarecer a diferença de R$ 7.709.343,29
entre os valores declarados por terceiros em DIRFs (R$ 14.897.841,27) e o declarado por ela na
DIPJ/2000, ano-calendário 1999 (R$ 7.188.497,98). A contribuinte informou que as divergências
encontradas são devidas ao fato de que a parte referente à taxa cobrada pelos serviços foi lançada
na DIPJ/2000 como receita de prestação de serviços e o reembolso foi lançado como abatimento
dos custos de prestação de serviços. A Autoridade Fiscal entende que a base de cálculo do
Imposto de Renda Retido na Fonte é o valor total da nota fiscal fatura de serviço. E a
contribuinte considerou como receita de prestação de serviços a taxa cobrada. Assim, para a
Fiscalização, conforme legislação do imposto de renda, como receita deveria ter sido
considerada o valor total da nota fiscal de serviços.
Face ao apurado, informou a Autoridade Fiscal que a multa de ofício foi
qualificada por entender ter ocorrido, em tese, crime contra a ordem tributária.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
8.
Cientificada do auto de infração em 13/04/2005, a Contribuinte, por
intermédio de seu Procurador protocolizou impugnação de fls. 39 a 55 em
12/05/2005, argumentando, em sua defesa, as razões a seguir sintetizadas.
9.
Inicialmente, a Impugnante afirmou que todos os valores em questão,
relativos ao ano de 1999, não poderiam ser cobrados em face da decadência do
direito de lançar da Fazenda Pública, de acordo com o art. 150 do Código
Tributário Nacional.
10. Assim, os valores referentes aos meses de janeiro de 1999 a dezembro de
1999 tiveram seus lançamentos homologados tacitamente nos meses de janeiro de
2004 a dezembro de 2004.
11.
Diz que o Auditor confundiu o conceito de "entrada" com o de "receita",
pois entendeu que deveriam ser incluídos na base de cálculo os valores pagos
pelos tomadores de serviços em face da mão-de-obra fornecida.
12.
Esses valores pagos pelos tomadores de serviços, salários e respectivos
encargos sociais, são apenas ressarcimentos feitos ao prestador de serviços, de
despesas havidas ao exclusivo interesse dos tomadores, não constituindo receita
e, portanto, não podendo integrar a base de cálculo do PIS.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2005-97

13.
Sobre a multa de ofício aplicada - de 150%, diz que o art. 44 da Lei
9.430/96 disciplina que ela apenas é aplicada quando há evidente intuito de
fraude. Como a Contribuinte já foi fiscalizada e autuada em 2001, abrindo seus
livros à Fiscalização, entende não ter havido qualquer intenção de fraude. Cita
decisão administrativa, em caso análogo, que reduziu a multa aplicada de 150%
para 75%.
14.
Ainda sobre a multa aplicada, questiona a impugnante que, em caso de
pagamento do débito até o vencimento da intimação, lhe seria concedida uma
redução de 50% sobre o valor da multa. E se a impugnante resolvesse discutir o
débito em questão na via administrativa, ela seria obrigada a pagar o triplo da
multa. Isso constituiria afronta aos princípios constitucionais do devido processo
legal e do direito ao contraditório e da ampla defesa. Assim, deve ser revisto o
valor da multa e ser aplicada a redução de 50%, devida caso a impugnante
tivesse efetuado o pagamento até o vencimento da intimação.
15.
Conclui a peça impugnatória requerendo, pelos argumentos expendidos,
seja julgado improcedente o auto de infração ou, na hipótese de manutenção do
débito, que seja afastada a multa de 150% ou que, ao menos, seja reduzida a
multa a 50% ao final do processo administrativo.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, houve por
bem DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da agora recorrente, por unanimidade.
A ementa do acórdão recorrido foi o seguinte:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1999
Ementa: PIS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário através do lançamento de contribuições
sociais é de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas.
MULTA AGRAVADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. NÃO
COMPROVAÇÃO. Não estando plenamente configurada a hipótese exigida
para o agravamento da multa de oficio, deve ser aplicada no valor de 75%.
Lançamento Procedente em Parte
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extraem-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes que fundamentaram a sua decisão final:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2005-97

- quanto à decadência, entendeu que o prazo para as contribuições tributárias
federais é de 10 anos, nos termos da lei no 8.212/91, art. 45. Destarte, como os fatos geradores
são de 1999, e a ciência do lançamento se deu 2005, não haveria que se falar em decadência;
- quanto à alegação de bis in idem, conforme análise processual efetuada, não se
verifica nenhum duplo lançamento;
- constata que o mérito já está sendo discutido em mandado de segurança, o que
não seria apreciado administrativamente. Contudo, era necessário o lançamento, nos termos no
art. 142 do CTN. Igualmente, quando da autuação fiscal, a liminar obtida pelo contribuinte fora
suspensa, o que estaria sujeito à imposição de multa de ofício;
- quanto à multa qualificada aplicada, entendeu não ter ocorrido o evidente intuito
de fraude, até porque a questão de mérito está sendo discutida na esfera judicial. Por
conseguinte, reduziu a multa de ofício aplicada de 150% para 75%.

Do Recurso Voluntário:
Irresignada com a decisão da DRJ, a qual tomou ciência em 26/01/2007, a agora
recorrente apresentou recurso voluntário em 27/02/2007, ou seja, tempestivamente.
Em essência, na sua peça recursal, aborda as seguintes questões, já abordadas na
sua peça impugnatória:
- questão da decadência;
- bis in idem;
- a discussão da base de cálculo envolve amparo de decisão judicial.

Da conversão em diligência:
Em sessão de 14/08/2019, através da resolução 1402-000.881, este colegiado, por
unanimidade, deliberou em converter o presente processo em diligência, nos seguintes termos:
A autuação fiscal envolve os fatos geradores de janeiro a dezembro de 1999, e a
ciência do mesmo se deu em 13/04/2005.
No caso específico deste processo, envolve autuação de PIS.
A decisão a quo decidiu que não havia ocorrido o prazo decadencial, pois
entendeu que o prazo aqui aplicável seria de 10 anos.
Contudo, tal matéria há longa data já está superada na esfera administrativa,
havendo o entendimento da vigência de 5 (cinco) anos, ocorrendo apenas
discrepâncias do momento inicial de contagem deste prazo.
Assim, antes de adentrar em qualquer especificidade, cabe verificar se já não
houve decadência pela contagem temporal mais dilatada, qual seja o art. 173, I
do CTN.
Já observado acima, a presente autuação fiscal envolve fatos geradores de 1999,
apuração mensal (PIS), em todos os meses de janeiro a dezembro. A ciência da
autuação fiscal se deu em 13/04/2005.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2005-97

Como houve a exoneração da multa qualificada pela instância julgadora
anterior, sem possibilidade de reapreciação do valor exonerado, caberia,
eventualmente, verificar se houve pagamento ou não, pois numa eventual
contagem mais dilatada pelo regramento do art. 173, I do CTN, o mês de
dezembro/1999 só teria seu termo inicial em janeiro/2001, o que não estaria
alcançado pela decadência.
Em análise dos elementos contidos nos autos, não há esta informação.
Destarte, PROPONHO DILIGÊNCIA para se verificar os eventuais pagamentos
de PIS referente ao ano-calendário de 1999 efetuados pela recorrente.

A resposta da unidade local da Receita Federal adveio de relatório às fls. 390/392
( e anexos), em que informa a listagem de pagamentos ocorridas em longo período, mas sem
constatar pagamentos referentes ao ano-calendário de 1999.
Em resposta ao relatório, o contribuinte apresentou manifestação de fls. 432/436.

É o relatório.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
A autuação fiscal envolve os fatos geradores de janeiro a dezembro de 1999, e a
ciência do mesmo se deu em 13/04/2005.
No caso específico deste processo, envolve autuação de PIS.
A decisão a quo decidiu que não havia ocorrido o prazo decadencial, pois
entendeu que o prazo aqui aplicável seria de 10 anos.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2005-97

Contudo, tal matéria há longa data já está superada na esfera administrativa,
havendo o entendimento da vigência de 5 (cinco) anos, ocorrendo apenas discrepâncias do
momento inicial de contagem deste prazo.
Assim, antes de adentrar em qualquer especificidade, cabe verificar se já não
houve decadência pela contagem temporal mais dilatada, qual seja o art. 173, I do CTN.
Já observado acima, a presente autuação fiscal envolve fatos geradores de 1999,
apuração mensal (PIS), em todos os meses de janeiro a dezembro. A ciência da autuação fiscal se
deu em 13/04/2005. A autuação fiscal em questão é reflexo de uma fiscalização de IRPJ
(processo no 19515.001929/2004-16), envolvendo questão de omissão de receita. Na elaboração
dos autos de infração, no momento de apurar o PIS reflexo, a autoridade fiscal autuante o fez por
base de cálculo trimestral. A Delegacia Regional de Julgamento, constatando, baixo para sanear
os autos, em que a autuação fiscal original foi cancelada, e efetuada outra, cuja ciência se deu em
13/04/2005.
Ou seja, é patente um caso de reflexo da autuação fiscal, replicando-se aqui, no
que couber, os efeitos do acórdão final do processo no 19515.001929/2004-16 – acórdão 105-
16.936, sessão de 16/04/2008.
Como houve a exoneração da multa qualificada pela instância julgadora anterior,
sem possibilidade de reapreciação do valor exonerado, caberia, eventualmente, verificar se
houve pagamento ou não, pois numa eventual contagem mais dilatada pelo regramento do art.
173, I do CTN, o mês de dezembro/1999 só teria seu termo inicial em janeiro/2001, o que não
estaria alcançado pela decadência.
Em análise dos elementos contidos nos autos, houve a proposta a diligência, cuja
resposta a efls. 390/392, a autoridade fiscal diligenciante informa que não foram localizados
pagamentos inerentes ao período da autuação em apreciação.
Em manifestação ao relatório de diligência, o contribuinte apenas reitera que se
aplica ao caso o art. 150, § 4o.
Contudo, não havendo pagamentos, se aplica o art. 173, I do CTN, conforme já
majoritariamente mantido na jurisprudência deste CARF, pelo qual se mantém a autuação do
mês de dezembro/1999, exonerando-se os meses de janeiro/1999 a novembro/1999.
No que tange à alegada nulidade do auto de infração pela impossibilidade de nova
fiscalização, entendo que não há nenhum impedimento na legislação para tanto.
Sobre a ação judicial alegada, não vislumbro reflexo na atual autuação fiscal, de
forma genérica, a decisão a quo já esclarece que quando da autuação fiscal, o contribuinte não
estava protegido pela liminar alegada em sua defesa. Nas suas palavras:
34.
No presente caso, o Contribuinte obteve liminar favorável no processo n°
2004.61.00.007938-3, proferida em 01/06/2004. Porém, foi concedido efeito
suspensivo pela União nos autos do Agravo de Instrumento n°
2004.03.00.034922-0. Ou seja, quando da autuação, o Contribuinte não estava
protegido pela liminar proferida no mandado de segurança e, pelas normas
acima citadas, estava sujeito à imposição da muita de ofício.

No seu recurso voluntário não especifica maiores detalhes desta ação judicial, e
nem seu âmbito atual, apenas remetendo a uma decisão do STJ de outro contribuinte.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2005-97

Contudo, em face de decisão plenária definitiva do STF declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, devem ser excluídas da base de
cálculo do PIS e da Cofins as receitas financeiras, algo não possível na análise dos autos em
apreciação, pelo que a unidade de origem deve verificar no momento da liquidação do presente
acórdão, verifica-se as bases de cálculo no processo retromencionado de IRPJ, do qual o presente
é reflexo.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL, exonerando a autuação fiscal de PIS dos meses de janeiro/1999 a novembro/1999, e
o que tange a dezembro/1999, cancelar as exigências inerentes às receitas financeiras, se houver,
cabendo a unidade de origem fazer a liquidação..

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital